Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0726372-70.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA NATIVIDADE RIBEIRO DE MACEDO, ESPÓLIO DE FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS e pelo ESPÓLIO DE MARIA NATIVIDADE RIBEIRO DE MACEDO, representados pela inventariante Suzana Macedo Ribeiro, na qual requerem a antecipação dos efeitos da tutela em sede de Apelação Cível interposta contra a sentença ID 161177703, integrada pela sentença ID 163527253, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de Inventário n. 0727479-88.2019.8.07.0001. Na sentença ID 161177703, o Juízo homologou a desistência formulada pelas autoras da Ação de Inventário, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Inventário proposta por Suely Macedo Ribeiro, Suzana Macedo Ribeiro e Suzete Macedo Ribeiro, para a partilha dos bens deixados por Francisco Ribeiro Santos e Maria Natividade Ribeiro de Macedo. Petição de ID 158675833 em que as requerentes pleiteiam a desistência do feito. Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 698 do CPC. É o relatório. Decido. Diante da inexistência de óbice ao acolhimento do pedido, HOMOLOGO a desistência do prosseguimento da demanda, e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela parte autora, se houver. Oportunamente, transitado em julgado a sentença e sem novos requerimentos, arquivem-se os autos. [...] Na sentença ID 163527253, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos ora apelantes sob os seguintes fundamentos: [...] Com efeito, o levantamento de valores requerido pela parte autora se confunde com o objeto da presente ação e, para tanto, deve haver a partilha. Desta feita, a referida medida deve ocorrer com a sentença ou partilha extrajudicial. Assim, no caso em comento a liberação dos valores depositados em juízo fica condicionada à apresentação da escritura pública de inventário extrajudicial nos termos e quinhões que nela constarem. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. [...] Na petição ora em exame, os apelantes informam que o levantamento da quantia vindicada refere-se ao produto da venda de um imóvel alienado com autorização judicial, cujo Imposto sobre Transmissão Causa Mortis – ITCD foi pago. Alegam que a necessidade de realização da partilha do imóvel no inventário extrajudicial demandará o pagamento de novo ITCD, incorrendo em bitributação. Registram a necessidade de pagamento da dívida decorrente do tratamento médico de Maria Natividade Ribeiro de Macedo (IDs 123841431, 120655571 e seguintes), cujo montante só aumenta em virtude da correção monetária e dos juros de mora incidentes, e das despesas cartorárias. Pontuam, ainda, que o valor remanescente será partilhado entre as filhas herdeiras. Ao final, requerem, em suma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para ordenar ao Juízo de 1o Grau a imediata liberação do dinheiro depositado judicialmente para as herdeiras. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. De acordo com o art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe sobre os seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito requerido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de liberação, às herdeiras, de valor oriundo da venda de imóvel em sede de inventário, depositado em Juízo, sem a necessidade de apresentação da escritura pública de inventário extrajudicial. Ocorre que, em uma análise superficial da demanda, própria desse momento recursal, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. É que o conjunto de bens do espólio constitui uma universalidade indivisível, que deve permanecer coesa até a distribuição dos quinhões, na forma disposta no art. 1.791 do Código Civil – CC. Nessa perspectiva, uma vez alienado o imóvel com autorização judicial, o levantamento do seu valor requer prévia partilha. A propósito, confira-se a redação do art. 610 do Código de Processo Civil – CPC: Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. [...] Além disso, no caso, não verifico a existência de situação excepcional que justifique a medida, sob pena de se configurar burla ao procedimento legal, notadamente por ser o saldo depositado (R$ 587.621,48, até o dia 26/4/2023 – ID 155308269) maior que a dívida mencionada (R$ 179.133,75, até o dia 8/2/2022 – IDs 120655571, 120655572, 120655573, 120655574 e 120655575). E, ausente a condição supracitada, prescindível analisar o eventual perigo da demora, eis que a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença cumulativa dos dois elementos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se. Comunique-se. Publique-se. Brasília,12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator